Tribunal: TJMT
Processo: 1008390-66.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008390-66.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), RANCHO DAS AGUAS SANTA MARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.267.885/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

“(...) 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.”
(N.U 1014727-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Rancho das Águas Santa Maria Ltda. - ME
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada, consistente na suspensão dos efeitos do protesto referente a CDA n. 02017053, bem como da exigibilidade do crédito tributário.

O agravante alega que, conforme entendimento recente do STF, em recurso com repercussão geral reconhecida, a Taxa de Cobrança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, por se tratar de uma atividade pública universal, indivisível, contrariando o princípio da legalidade, consistindo-se, assim, em prova inequívoca da alegação.

Aduz que o dano irreparável ou de difícil reparação também resta evidente, haja vista que referida CDA já foi protestada, o que tem lhe acarretado prejuízos incalculáveis de ordem econômica, financeira e moral, além da possível penhora de seus bens ante o ajuizamento de execução fiscal, o que acarretará mais prejuízos.

Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito, bem como a sustação e/ou cancelamento do protesto junto ao cartório do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 993511).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 1218368).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar no presente feito, em razão da inexistência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial (Id. 1753967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Rancho das Águas Santa Maria Ltda. - ME contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada, consistente na suspensão dos efeitos do protesto referente a CDA n. 20172053, bem como da exigibilidade do crédito tributário.

O agravante alega que, conforme entendimento recente do STF, em recurso com repercussão geral reconhecida, a Taxa de Cobrança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, por se tratar de uma atividade pública universal, indivisível, contrariando o princípio da legalidade, consistindo-se, assim, em prova inequívoca da alegação.

Pois bem. É
cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), fixou, por unanimidade, a tese de que “
a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma, outrossim, colhe-se que
“nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

À vista do novo entendimento firmado pelo STF, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

De acordo com o Tribunal da Cidadania,
"consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)"
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.”

(N.U 1014727-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020). (destaquei)

Portanto, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN no caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020